Tribunal: STF
Processo: AP 2614
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SARA SANY SILVA E PINTO contra despacho por mim proferido em 25/8/2025, por meio do qual designei a audiência de instrução desta Ação Penal (eDoc. 86).



    Neste recurso (eDoc. 93), a Defesa alega omissão, eis que “designou audiência de instrução e julgamento e confirmou o recebimento da denúncia, sem, contudo, analisar a relevante tese de cerceamento de defesa pela ausência de acesso integral aos elementos de prova colhidos na investigação”.



    Ao final, requereu:



    “(...) o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com o fim de sanar a omissão apontada para que seja analisada a tese de cerceamento de defesa, em razão da não disponibilização da integralidade dos elementos de prova constantes do inquérito e mencionados na denúncia. 



    Com a análise da tese, requer-se seja determinada a disponibilização à Defesa da totalidade do acervo probatório, em especial: (i) A mídia contendo a integralidade dos dados extraídos do telefone da Embargante; (ii) os vídeos e registros visuais mencionados no relatório final de investigação. 



    Considerando-se a importância do tema para viabilizar a participação da Defesa em audiência e, inclusive, para que a Embargante tenha seu interrogatório realizado, requer-se a suspensão da audiência designada para o dia 04/09/2025, com a reabertura do prazo para eventual complementação da resposta à acusação após o efetivo cumprimento da disponibilização dos elementos probatórios requeridos.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Em evidente recurso protelatório, a Defesa insiste em tese já decidida, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 12.487 ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/12/2024).



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Em que pese as alegações da embargante, os elementos de prova colhidos nos autos e que embasaram a elaboração dos laudos periciais pela Polícia Federal já estão devidamente documentados e a Defesa possui pleno acesso.



    Nesse sentido, a referida determinação de designação da audiência de instrução não representa qualquer prejuízo à Defesa.



    Importa relembrar que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES:



    Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT).



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (…) 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente